Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. ACOLHIMENTO.

I – Reconhecida a obscuridade do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração do Banco-exequente para excluir a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que esses foram fixados no percentual máximo na r. sentença, art. 85, §§2o e 11, do CPC.

II – O acórdão não é omisso quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, pois o Banco-executado não interpôs apelação da referida condenação, portanto, está inovando nos embargos de declaração.

III – Embargos de declaração do Banco-exequente parcialmente providos e embargos de declaração do executado prejudicados.